Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016554-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (AGRAVANTE), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (AGRAVADO), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA GONCALVES - CPF: 048.699.911-44 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO EXPRESSO DA PARTE PARA PROMOVER A RESTRIÇÃO VEICULAR – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, havendo pedido expresso da parte para promover a restrição de transferência do veículo, via sistema RENAJUD, não há falar em decisão
ultra petita.

A medida é salutar, pois visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016554-78.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS MENDES
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n.o 0003689-06.2020.8.11.0055, deferiu tutela de urgência em sede de reconvenção em favor de
FÁBIO GOMES PEREIRA
, e determinou a baixa nas restrições em nome do Agravado e a anotação de restrição da venda do bem litigioso no Sistema Renajud.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma de parte da decisão, especificamente no ponto em que incluiu no sistema Renajud a restrição de alienação do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais, assevera que não houve pedido para que fosse
inserida restrição do bem no sistema Renajud, por essa razão afirma que a decisão é
ultra petita
.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para promover a baixa da restrição de alienação do veículo descrito na inicial.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
103385034
).

Os Agravados foram intimados para contrarrazoar o recurso; contudo, somente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Fábio Gomes Pereira apresentaram contraminuta (ID.
105635957 e 106860462)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
José Carlos Mendes
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A, Fabrício Veículos, Franclande Costa de Oliveira e Fábio Gomes Pereira
.

Durante a instrução do processo, o Agravado Fábio Gomes Pereira requereu pedido de tutela de urgência em caráter incidental para que o Banco Aymoré promovesse a exclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz singular deferiu o pedido, bem como procedeu à
anotação de restrição da venda do bem litigioso no Sistema Renajud.

Em face dessa decisão o Agravante interpôs o recurso.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Consoante relatado acima, o Agravante afirma que não houve pedido para
promover a restrição do bem no sistema Renajud.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo Agravante, houve requerimento expresso pelo Agravado Fábio Gomes Pereira nesse sentido
(ID. 59356413 – pág. 122/124)
, de modo que não há falar em decisão
ultra petita

Nota-se que, o Juiz singular, após requerimento da parte e à luz do caso concreto, deferiu o pedido formulado pelo Agravado.

Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória, entendo que o Juiz de primeiro grau se valeu do poder geral de cautela com o objetivo de resguardar os interesses das partes envolvidas, eis que, há evidente confusão nas transações efetuadas entre o Agravante e os Agravados, que somente serão esclarecidas após a instrução probatória.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, eis que, posteriormente poderá ser revertida sem prejuízo. Aliás, a medida é salutar, pois visa proporcionar maior segurança nas relações jurídicas já constituídas e evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, C/C BUSCA E APREENSÃO DO BEM E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, VIA SISTEMA RENAJUDM SOBRE O CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR EVIDENCIADA, AINDA QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DINHEIRO PAGO PELO AGRAVANTE QUE NÃO FOI REVERTIDO PARA O AGRAVADO/COMPRADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SOLUÇÃO DO CASO –
PERICULUM IN MORA
ASSENTADO NA POSSIBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 0020090-76.2021.8.16.0000, Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Guilherme Frederico Hernandes Denz, 9.a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2021, Data de Publicação: 19/07/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022